Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-73.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-73.2020.8.14.0043

APELANTE: ALEMAX MACHADO PEREIRA, ALESSANDRO CUNHA SANTANA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO –
ART. 157, §2°, INCISOS II E VII C/C ART. 70, AMBOS DO CP
–
PLEITOS
COMUNS AOS DOIS APELANTES
– 01)
PRELIMINAR:
1.1) DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE
– NÃO CONHECIMENTO.
Quanto aos pedidos para responder ao julgamento do recurso em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
.
1.2)
PRELIMINAR:

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA PREVISTO NO ART. 226, INCISO II, DO CPP
– VIOLAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS

– INVIABILIDADE.
As vítimas, em sede policial, confirmaram por meio de auto de reconhecimento de pessoas que os apelantes foram os autores do crime de roubo. No entanto, esta não foi a única prova subsidiar a sentença, visto que os ofendidos em seus depoimentos prestados em juízo, ratificaram que os acusados, utilizando de extrema violência os agrediram com o fito de subtrair seus objetos pessoais, logo,
não há nulidade nos reconhecimentos realizados pelas vítimas, pois são validos como meio de prova, contando com eficácia jurídica, pois foram corroborados pelos demais elementos probatórios. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada.

02) MÉRITO: 2.1
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO
.
Não há que se falar em absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria dos delitos narrados, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do crime roubo majorado;
2.2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade nas dosimetrias das penas-base, uma vez que foram fixadas dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada,

sendo as reprimendas exasperadas na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, pois, presentes circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
03)
PLEITOS APRESENTADOS PELO APELANTE ALESSANDRO CUNHA SANTANA
. 3.1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo, para o de lesão corporal, pois comprovado o emprego de violência, mediante o uso de arma branca, utilizadas pelo apelante e seu comparsa, no intuito de subjugar as vítimas e subtrair seus objetos pessoais. Precedente colacionado.
3.2) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA
– INEXEQUIBILIDADE
. Na espécie,
as vítimas declararam em juízo que os apelantes se utilizaram de um pedaço de madeira, tipo pernamanca, para lhes agredir violentamente, e subtrair seus objetos pessoais, comprovando-se a utilização da chamada arma branca imprópria, usada para atacar as vítimas, agressões que só se encerraram quando os acusados conseguiram subtrair seus aparelhos celulares. Precedentes colacionados.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
parcialmente dos recursos interpostos

por
ALEMAX MACHADO PEREIRA E ALESSANDRO CUNHA SANTANA
e, na parte conhecida, lhes
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEMAX MACHADO PEREIRA E ALESSANDRO CUNHA SANTANA
, interpuseram em petições distintas
o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel.

Narra a denúncia que no dia

09/02/2020, por volta de 02h40min, na Rua 02 de Fevereiro, município de Portel, os denunciados Alemax Machado Pereira, vulgo “Tchota” e Alessandro Cunha Santana, vulgo “Leleco”, agindo com unidade de propósito e de desígnios, munidos de arma de fogo mediante violência e grave ameaça, anunciaram o assalto, derrubando da motocicleta as vítimas Delon Ellan Sanches Gomes e Suelen Maria Braga Abreu, provocando-lhe as lesões corporais de natureza grave, conforme descritas no lado de exame de corpo de delito em anexo.

Infere-se dos autos que as vítimas caminhavam juntas em via pública, e quando estavam próximas ao comércio do “manequinho” foram surpreendidas pelos assaltantes conhecidos como Alemax e Alessandro, que estavam escondidos em um terreno baldio.

Os acusados ostentando um pedaço de pau, começaram a agredir primeiramente Suelen Maria Braga Abreu que veio a cair no chão e, em seguida, o outro ofendido Delon Ellan Sanches Gomes, recebeu uma pancada forte no lado esquerdo da cabeça, próxima ao olho. Extrai-se que a vítima Delon Ellan Sanches ainda tentou fugir de seus algozes, mas foi atacado com pancadas de pau por um dos acusados.

De acordo com o Ministério Público, que enquanto a vítima Suelen Maria Abreu estava caída no chão, um dos meliantes apontou uma arma de fogo em direção a ela e exigiu o aparelho celular. Nesse instante, Delon Gomes, puxou seu celular e o jogou no chão para que os meliantes o subtraíssem e o deixassem em paz. Já na posse do celular, os assaltantes se evadiram do local. Em decorrência das agressões sofridas Delon Gomes ficou inconsciente, só retornando ao normal após ser socorrido por populares.

Por fim, descreve a Promotoria de Justiça

que as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia da cidade de Portel para comunicar a ocorrência do crime. Iniciadas as diligências por parte da autoridade policial, os acusados Alemax Machado Pereira e Alessandro Cunha Santana foram reconhecidos pelas vítimas, sendo o primeiro preso no dia seguinte, enquanto o segundo evadiu-se para o interior do município de Portel.

Transcorrida a instrução criminal, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos II e VII, C/C art. 70, ambos do CP, sendo Alemax Machado Pereira, vulgo “Tchota”, condenado à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, enquanto que o acusado Alessandro Cunha Santana, vulgo “Leleco”, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e mais 290 (duzentos e noventa) dias-multa, sanções privativas de liberdade a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformados, os apelantes interpuseram em petições distintas, o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.

O apelante
Alessandro Cunha Santana
, por meio de advogado particular, arguiu preliminarmente pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, alegando falta de fundamentação na decisão que manteve sua prisão cautelar.

Ainda em matéria preliminar, requer a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226, inciso II, do CPP, alegando que não foram obedecidas as formalidades legais previstas na legislação processual penal.

No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que não estava na cena do crime e não possui qualquer relação com o outro acusado.

Requer a desclassificação da condenação, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos II e VII, do CP, para o delito previsto no art. 129,
caput
, do CP, uma vez que não resta comprovado o crime de roubo e sim o de lesão corporal, pois o que teria ocorrido foi uma agressão de “acerto de contas”, do acusado Alemax Machado Pereira com a vítima Delon Ellan Sanches Gomes.

Por fim, pleiteia pela redução da pena-base fixada pelo juízo sentenciante e o afastamento da majorante do art. 157, §2°, inciso VII, do CP.

Por sua vez, o apelante
Alemax Machado Pereira
por meio de advogado particular recorre a esta instância superior para que, preliminarmente, também lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Em outra preliminar, pede a nulidade do reconhecimento de pessoas em razão da suposta violação das formalidades legais previstas no art. 226, inciso II, do CPP.

No mérito, pugna por sua absolvição das acusações pelas quais foi condenado, nos termos dispostos no art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que não há qualquer prova que indique que tenha concorrido para a prática do crime de roubo, além do que, suposta arma utilizada no crime não foi encontrada pelos policiais que o prenderam pouco tempo depois.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a sanção a ele imposta estaria desarrazoada e desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos interpostos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial dos recursos e, no mérito pelo improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

01. PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES ALEMAX MACHADO PEREIRA E ALESAANDRO CUNHA SANTANA.

Os apelantes, em que pese tenham apresentado o presente recurso de apelação em petições distintas, tem em comum algumas alegações apresentadas em suas razões recursais.

Primeiro, pugnam em alegação preliminar, pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, bem como e ainda em matéria preliminar, buscam o reconhecimento de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226, inciso II, do CPP.

No mérito, requereram que esta instância superior os absolva das acusações impostas por insuficiência de provas da prática do crime de roubo e ainda pleiteiam pela redução da pena-base a eles imposta pelo juízo
a quo
.

Em tempo, registre-se que apenas o apelante
Alessandro Cunha Santana
, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal e ainda que seja decotada a majorante do uso de arma branca do art. 157, §2°, inciso VII, do CP.

Portanto, passo inicialmente a examinar os
argumentos comuns
apresentados pelo acusados em seus respectivos recursos.

1.1 PRELIMINAR: DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Os apelantes apelam para que lhes seja concedido o direito de aguardar em liberdade, o julgamento dos recursos por eles interpostos.

Entretanto, no que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via por eles eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

1.2. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, PREVISTO NO ART. 226, INCISO II, DO CPP.

Alegam os apelantes, que o
procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226, inciso II, do CPP, deve ser considerado nulo, posto que não foram obedecidas as formalidades legais previstas na legislação processual penal.

Compulsando minuciosamente os autos processuais, verifica-se que as vítimas perante a autoridade policial, reconheceram, sem hesitar, através de auto de reconhecimento de pessoa (ID 6144534), os apelantes como sendo os elementos que em 09/02/2020, por volta de 02h40min, os atacaram com várias pauladas, desferidas com violência e que resultaram em diversas lesões corporais, descritas nos exames de corpo de delito acostados aos autos (ID 6144534 e ID 6144537), agressões cometidas pelos acusados no intuito de subtrair os objetos pessoais das vítimas.

No entanto, o reconhecimento feito pelas vítimas não foi a única prova a embasar o édito condenatório, pois tanto Suelen Maria Braga de Abreu quanto Delon Ellan Sanches Gomes, foram categóricas ao afirmar em juízo, que os acusados foram os autores do crime, narrando o
modus operandi
desenvolvido pelos apelantes, que com pedaços de madeira agrediram violentamente as vítimas para que elas entregassem seus objetos pessoais.

Logo, não que se falar em nulidade dos reconhecimentos realizado pelas vítimas, pois estes são validos como meio de prova, contando com eficácia jurídica, eis que neste caso estão corroborados pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, que comprovam a autoria delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
PROVA DE AUTORIA
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
NULIDADE
.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
9/5/2023
, DJe de
15/5/2023
.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.

In casu, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pela prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial
, aliado ao fato de que as vítimas encontraram o agravante pessoalmente na audiência de conciliação realizada no processo cível que moveram contra o acusado, ratificando que não havia dúvidas de que seria o autor do delito.
Assim sendo, percebe-se que houve o reconhecimento fotográfico do paciente
,
em sede policial e judicial
, e pessoalmente em audiência cível, sem contar os depoimentos das testemunhas, policiais civis. Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que "as descrições do acusado, apresentadas pelas vítimas nas oportunidades em que foram ouvidas, não foram contestadas". E, ainda destacou que "as características apontadas pelas vítimas coincidem com as descrições do acusado, o que está em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos, formando uma certeza incontornável quanto à autoria delitiva, até porque, na hipótese, inexiste qualquer indício de parcialidade".
Destarte, o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente.
Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 714.860/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02. PLEITOS COMUNS DE MÉRITO
: PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DA PENA-BASE.

No mérito, postulam os apelantes por sua absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de roubo. Subsidiariamente, pleiteiam pela redução da pena-base.

2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS
.

Quanto aos pedidos absolutórios formulados pelos acusados, observo que estes não merecem acolhimento, visto que as provas acostadas aos autos são mais do que suficientes para comprovar a prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes e com o uso de arma branca.

No caso em comento, as vítimas Suellen Maria Braga Abreu e Delon Ellan Sanches Gomes, ao serem ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveram em detalhes como foram rendidas e agredidas pelos acusados, ora apelantes, até que entregassem seus objetos pessoais.

Primeiro, declarou em juízo,
Suellen Maria Braga Abreu
:
(...) “
Que vinha com seu esposo em uma motocicleta, pela rua dois de fevereiro, quando apareceram dois rapazes saídos de um terreno baldio, carregando um pedaço de madeira ou de pernamanca, que acertaram seu esposo e ambos caíram da moto
;
Que o golpe acertou o rosto de seu esposo
; Que ele conduzia a moto; Que acredita que o acusado de nome Alessandro os derrubou da moto;
Que depois que estavam caídos no chão pegaram “muita porrada”, tanto a depoente, quanto seu esposo
; Que alguns minutos depois a depoente apagou, porém informa que continuou apanhando, pois havia uma câmera de segurança que filmou as agressões a vítima, mesmo ela apagada;
Que a depoente relata que seu marido levou uma paulada na cabeça e depois mais pontapés e socos; Que os acusados levaram seu celular e de seu marido, mas não conseguiram levar a moto, pois não conseguiram levar o veículo; Que seu esposo estava o tempo todo acordado; Que sofreu várias lesões, no rosto, no braço; Que não tiveram nem tempo para reagir
; Que relata a depoente que ficou sem trabalhar por um mês e meio;
Que foi afastada de suas atividades em razão das agressões físicas e por questões psicológicas; Que só conseguiu recuperar apenas seu aparelho celular; Que reconheceu pela foto o acusado Alemax; Que tem certeza que o réu presente em audiência é o acusado Alemax
; AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU:
Que reconheceu o acusado Alemax, no momento em que este veio para lhe dar uma paulada; Que não tem dúvidas; Que no momento da paulada, seu esposo lhe disse, amor te segura; Que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia
; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU:
Que conseguiu recuperar apenas o seu celular; Que não conhecia nenhum dos acusados; Que ficou com traumas psicológicos, não conseguindo voltar mais a sua casa
”.
(ID 6144547).

No mesmo sentido, declarou em juízo a outra vítima,
Dellon Ellan Sanches Gomes
:
Que se recorda dos fatos; Que estava em sua moto juntamente com sua esposa pela rua dois de fevereiro, vindo tranquilamente quando, repentinamente o acusado Alemax surgiu em sua frente com um pedaço de pau, uma pernamanca
; Que pensou rápido e ainda tentou colocar a moto em cima do acusado;
Que só sentiu a paulada em seu rosto; Que sentiu uma água quente em seu rosto, que acha que era sangue; Que quando estava no chão os acusados continuaram lhe batendo; Que logo depois eles foram bater em sua esposa; Que sentiu que seu celular estava em seu bolso, tirou ele do bolso, jogou no chão para que eles parassem de bater em sua esposa; Que por um instante pararam de bater em sua esposa e logo em seguida voltaram a lhe bater
;
Que os acusados estavam com pedaço de pau; Que reconheceu em sede policial os acusados; Que sofreu lesões no rosto, no braço
; Que ficou dois meses sem trabalhar;
Que subtraíram seu celular e o celular de sua esposa; Que recuperaram apenas o celular de sua esposa; Que reconhece o acusado Alemax, com certeza absoluta; Que reconhece o acusado Alessandro; Que tem certeza absoluta; Que se lembra que o acusado Alemax lhe deu a primeira paulada; Que depois os dois acusados passaram a lhe dar socos e “bicudas”; Que sua esposa levou socos no rosto; Que depois que caiu, tentou reagir mas não conseguiu
; Que não sabe o porquê de tanta violência; Que se exigissem o celular, ele o entregava”. AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “Que o local em que ocorreu o crime, não estava muito iluminado, mas também não estava escuro;
Que conseguiu reconhecer sim; Que já tinha visto Alemax, mas não o conhecia; Que Alemax não mora próximo a sua residência; Que não tem nenhuma dúvida quanto aos acusados; Que quem lhe deu paulada foi Alemax; Que se recorda que foi agredido com um pedaço de pernamanca; Que não anunciaram assalto, pois já foram lhe agredindo; Que não conhece Alemax; Que nunca teve nada com ele; Que além das cicatrizes, ficou revoltado com os fatos, tendo até que mudar de casa, indo morar em uma casa alugada no centro da cidade; Que não está depondo para se vingar dos acusados, só quer justiça”.

AS PERGUNTAS DO JUÍZO, RESPONDEU: Que já conhecia de vista o réu Alemax; Que tem certeza que os dois acusados são os elementos que lhe assaltaram
”.
(ID 6144558).

Com efeito, verifica-se que a violência, exercida pelos apelante, com o claro objetivo de diminuir a capacidade de resistência das vítimas e, por oportuno, consumar a subtração do patrimônio, no caso os aparelhos celulares, o que, como visto, claramente ocorreu na espécie, deixa plenamente configurada a ocorrência criminosa, observando-se que o delito em questão foi cometido as espreitas, sem a presença de testemunhas, sendo a palavra das vítimas determinante para a elucidação do delito.

2.2. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Os apelantes, pleiteiam a reforma na r. sentença condenatória para que seja reduzida a pena-base a elas aplicada pelo crime de roubo.

Todavia, tais pleitos não merecem prosperar.

O Juízo sentenciante na
primeira fase
da dosimetria, impôs aos acusados, igualmente, pena-base de
09 (nove) anos de reclusão e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa
, fixada acima do mínimo legal, diante da existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
a cada um deles, ou seja, culpabilidade e circunstâncias do crime, fundamentadas adequadamente pelo juízo sentenciante da seguinte forma:
culpabilidade
:
culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu com frieza e destemor, demonstrando elevado grau de reprovabilidade, com agressividade exacerbada em face das vítimas, desferiu diversas agressões nas vítimas após essas já estarem subjugadas, cessando somente quando conseguiu subtrair os bens (celulares). Conduta que resultou em cenário de intenso temor e intenso pavor psicológico/emocional, conforme relato acima, tudo durante a empreitada criminosa, com o fito de persuadir a entregar os bens e diminuir qualquer chance de reação das vítimas. Friso que a agressividade e violência do agente extrapolou sobremaneira aquela inerente ao tipo, a gravidade das agressões que as vítimas sofreram estão estampadas nas fotos juntadas aos autos (ID de n.° 25620753, pág. 13 e 14) e também registradas nos depoimentos das vítimas em juízo (imagens e relatos), deixando cicatrizes (inclusive na face da vítima) e hematomas físicos que perduram na vida das vítimas;
circunstâncias do crime
: as circunstâncias são desfavoráveis, vez que o réu emboscou à noite as vítimas em plena via pública, sendo a rua 02 de Fevereiro uma das mais movimentadas desse município, contado com grande fluxo de pessoas”.

Por certo, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta aos apelantes, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

03. PEDIDOS FEITOS EXCLUSIVAMENTE PELO APELANTE ALESSANDRO CUNHA SANTANA.

3.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE LESÃO CORPORAL.

O apelante Alessandro Cunha Santana, requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal.

No caso em comento, não há que se falar em desclassificação da conduta criminosa, pois devidamente comprovado no decorrer da instrução probatória o emprego de extrema violência, mediante o uso de arma de branca, qual seja, um pedaço de pernamanca, utilizada pelos apelantes para agredir brutalmente as vítimas e logo sem seguida subtrair seus objetos pessoais, 02 (dois) telefones celulares, diminuindo a capacidade de resistência e reação dos ofendidos, conforme comprovam os depoimentos prestados em juízo pelas próprias vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, neste ponto foram fundamentais para o esclarecimento dos fatos já que o delito foi cometido na madrugada do dia 09/02/2020, por volta de 02h40min, delito, portanto, cometido as espreitas e sem a presença de outras testemunhas.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÃO SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS PARA OS AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE FURTO E LESÃO CORPORAL
- INVIABILIDADE -
EMPREGO DE VIOLÊNCIA COM O OBJETIVO DE SUBTRAIR BENS DO OFENDIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de roubo, principalmente com base no seguro relato da vítima, corroborados com outros elementos de convicção carreados para os autos, incabível a absolvição do apelante -
Sendo constatado o emprego de violência em desfavor da vítima, com o claro objetivo de subtrair os pertences do ofendido, circunstâncias que são elementares do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para os crimes de furto e lesão corporal.
(TJ-MG - APR: 00430855820208130079 Contagem, Relator: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2023).

3.2 DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

Por fim, pugna o apelante pelo decote da majorante prevista no art. 157, §2°, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, inviável o acolhimento do referido pleito.

De acordo com os depoimentos colhidos na instrução probatória, as vítimas declararam de forma coesa, que o apelante Alessandro Cunha Santana e seu comparsa Alemax Machado Pereira, utilizaram-se de um pedaço de madeira, tipo pernamanca para lhes agredir violentamente, como resta comprovado nos autos e, logo em seguida subtrair-lhes seus objetos pessoais. Logo, comprova-se
prima facie
a efetiva utilização da chamada arma branca imprópria, justamente por eles usada para atacar covardemente as vítimas, agressões que só se encerraram quando os acusados conseguiram finalmente subtrair seus aparelhos celulares e fugir do local do crime.

Comumente a arma branca é caracterizada como faca, facão, machado, etc. Porém, existem outros objetos que também podem ser utilizados como arma com o objetivo de subjugar e impelir as vítimas a entregar seus objetos pessoais. Neste contexto, podem ser usadas como armas: uma barra de ferro, um pedaço de vidro, pedras, garrafas quebradas ou outros instrumentos cortantes que carreguem potencialidade lesiva.

Neste caso, é desnecessária a apreensão da arma para perícia, pois a prova oral carreada aos autos não deixa dúvidas quanto à utilização de um pedaço de pernamanca para espancar as vítimas, pelo que deve ser mantida a majorante disposta no art. 157, §2°, inciso VII, do CP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Desclassificação para crime tentado. Afastamento da majorante da arma branca. 1. Inviável a desclassificação para o crime de roubo tentado. Provas suficientes para demonstrar que o réu abordou a vítima, quando essa caminhava em via pública, ameaçando-a com uma faca, visando obter sucesso na subtração do seu aparelho celular. Apesar do curto espaço de tempo, o acusado teve a disponibilidade da res furtiva (Teoria da Amotio). O fato de, em seguida, ter sido preso em flagrante, recuperando-se o bem subtraído, não tem o condão de afastar a consumação da figura típica. Súmula 582, do STJ. 2. Impossibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma branca.
O crime de roubo com arma branca ocorreu em 07 de setembro de 2021, ou seja, após o advento da Lei 13.964/2019, que fez com que o emprego de arma branca voltasse a figurar como circunstância majorante do crime de roubo, que incluiu no mesmo artigo, um novo inciso e passou a considerar majorado o roubo. O tipo penal ao se referir apenas à arma, compreende tanto o emprego de armas próprias ou impróprias, inexistindo distinção do legislador nesse sentido
.
RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RJ - APL: 02000933920218190001 202205018335, Relator: Des(a). KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
- RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PALAVRA DAS VÍTIMAS - TESTEMUNHO POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL REUNIDA - FACA APREENDIDA. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, ante a prova produzida sob o contraditório judicial, notadamente pela confissão extrajudicial do réu, o reconhecimento pelas vítimas, a palavra destas e o idôneo depoimento dos policiais, é de ser mantida a condenação pelo crime de roubo
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
.
Tratando-se de arma branca, afigura-se irrelevante, para a configuração da majorante do inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, até mesmo a ausência de apreensão e aferição técnica da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo
. (TJMG - APR: 10024200224244001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente dos recursos interpostos por
ALEMAX MACHADO PEREIRA E ALESSANDRO CUNHA SANTANA
, e na parte conhecida, nego-lhes
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023